Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE NUMERÁRIO ­- IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, PROVIDO

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de insuficiência econômica. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC só poderá ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista o documento apresentado pelo autor em que atesta ser beneficiário de Benefício de Prestação Continuada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Só não haverá tal responsabilização quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se ficar evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as rés a promover a imediata liberação de toda a quantia presente na conta do autor no ‘Aplicativo Abastece Aí’, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 4.000,00, sem prejuízo da conversão da referida obrigação em perdas e danos.

4. Em suas razões, o autor pede a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Argumenta que, desde o dia 04/09/2023, teve a quantia de R$ 1.000,00 bloqueada injustificadamente pelas rés e não obteve êxito em reaver seu dinheiro. Afirma que realizou diversas tentativas de solucionar o problema e só conseguir a liberação da quantia após a sentença, em 02/04/2024.

5. Não é dado ao depositário o bloqueio de valores existentes em nome do titular a justa causa contratual e a prévia informação sobre o procedimento. O bloqueio de numerário sem prévia comunicação ao consumidor caracteriza má prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

6. O bloqueio restou comprovado consoante as alegações autorais, em harmonia com os comprovantes anexados pelo recorrente no ID 58955145. Este fato também não foi impugnado pelas rés em contestação.

7. Resta provada a falha na prestação do serviço caracterizada pelo bloqueio indevido da quantia pertencente ao autor que o impediu de dispor livremente de seu patrimônio. Como bem consignado na r. sentença: “Cumpre acrescentar, ainda, que o contrato de ID 190474232 - Pág. 9 assim prevê: “5.1.1. Caso o Usuário tenha movimentações ou saldo na Conta Abastece-Aí em valores que ultrapassem R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o abastece-aí poderá requerer a coleta de dados, documentos e/ou informações adicionais indicadas no Portal Abastece Aí, no Aplicativo ou nos seus Canais de Atendimento”. Com efeito, a importância movimentada pelo autor não se enquadra no valor contratualmente previsto, o qual justificaria a exigência da ré quanto ao encaminhamento da documentação pelo autor. É dizer, além de não ter justificado a razão o porque da exigência supra, mesmo com a presente ação e a juntada da CNH do requerente a estes autos as rés não diligenciaram a fim de desbloquear a conta e/ou restituir a importância movimentada pelo autor, não havendo justificativa hábil para que a conta permaneça bloqueada até o momento. Tal conduta se mostra abusiva, eis que coloca a parte vulnerável da relação em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé contratual. Nessa ordem de ideias, patente a falha na prestação de serviços das requeridas, uma vez que um procedimento de segurança deve ser realizado em tempo razoável, de modo a não prejudicar o acesso do cliente aos seus recursos, o que não ocorreu no caso em comento, especialmente diante do ajuizamento da presente ação.”

8. Observa-se que o autor, ora recorrente, encontrou-se impedido, por quase sete meses, de movimentar sua conta mantida junto ao aplicativo, sem comprovação de que tenha contribuído para essa situação. Essa situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

9. Neste contexto, o constrangimento experimentado, considerando a impossibilidade de movimentar ou dispor dos seus recursos financeiros este evidenciado, vez que o bloqueio daqueles recursos implicou em agravo à manutenção de sua própria subsistência, além da considerável perda de tempo para o pleno atendimento, o qual somente ocorreu com ação judicial proposta. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.

10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo também impossível sua equiparação econômica ou a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o tempo do bloqueio (aproximadamente sete meses) em que o autor deixou dispor da quantia existente, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro em R$ 1.500,00 o valor da indenização por dano moral.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (dois mil reais) ao autor/recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.